Tribunal: TJMT
Processo: 1012446-02.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012446-02.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVETE APARECIDA VICENTIM DORTE - CPF: 053.309.658-88 (AGRAVADO), JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ELEVADO APÓS SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ESTIMADOS E AFERIDOS UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO REAL CONSUMO PELO CONSUMIDOR – FATURA DECLARADA INEXIGÍVEL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O eg. STJ entende que
“não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária”
(STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1012446-02.2018.8.11.0003 – Classe 206 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por IVETE APARECIDA VICENTIM DORTE, mantendo a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória por Danos Morais” (Número 1012446-02.2018.8.11.0003), ajuizada contra a embargante, por IVETE APARECIDA VICENTIM DORTE, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 8.336,78.

A Concessionária/agravante reinsiste que

o procedimento adotado está de acordo com as determinações previstas na resolução da Aneel 414/2010, e diz que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção e o Laudo Técnico emitido pelo Inmetro, não havendo falar em unilateralidade das provas.

Ressalta que a irregularidade constatada foi registrada por meio de fotografias, e que o medidor foi remetido ao Inmetro, onde constatou-se que a indicação de energia medida não corresponde à energia consumida.

Aduz que não há falar em unilateralidade da apuração, já que a agravada teve a oportunidade de contestar e acompanhar os trâmites inerentes, porém, a agravada sequer deixou de apresentar defesa junto à concessionária.

Por fim, alega que a manutenção da decisão quanto à ilegalidade da cobrança feita e inexigibilidade dos valores cobrados aquiescerá com o consumo de energia sem a devida contraprestação, caracterizando enriquecimento ilícito por parte do agravado.

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que o apelo seja provido, e o pedido da autora julgado improcedente.

Decorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões (cf. doc. Num. 32374488 - Pág. 1).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o recurso de apelação sob os seguintes fundamentos:

“A autora afirma ser titular da Unidade Consumidora (UC) no. 2522783-6, e que em novembro de 2019, durante a inspeção, foi constatada suposta irregularidade na instalação elétrica que provocou faturamento supostamente inferior ao correto; diz que no dia 30/11/2018, recebeu uma conta de energia no valor de R$ 8.336,78, referente a recuperação de consumo, sem que houvesse a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção exigido pelo art. 129 da resolução da Aneel; pede, pois, a declaração de inexistência do débito, e a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral (cf. ID. 18586655).

A sentença declarou o débito inexistente, por entender que a Energisa não observou o princípio do contraditório e ampla defesa, “porquanto sequer consta a assinatura da titular da unidade consumidora no TOI e no documento de agendamento de avaliação técnica do medidor, ficando registrado, inclusive, que a requerente estava ausente no momento da inspeção”, além de a avaliação técnica ter sido designada para realização na capital, e não ter sido apresentada pela requerida a carta de agendamento que demonstre que o consumidor foi convidado para participar da perícia.

O tema é regulamentado pela Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)”

É ponto incontroverso que a consumidora não estava presente no momento da inspeção, e a não intimação ou comunicação do consumidor sobre a avaliação/perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, em desacordo com o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, não sendo oportunizado a parte qualquer outro modo de acompanhar/vistoriar os procedimentos adotados pela Concessionária/ré.

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que é prática ilegal a emissão e cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a ENERGISA continua ano após ano a emitir as faturas eventuais com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

O eg. STJ já decidiu que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outra recente precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (ST - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)” (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1a Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54/STJ), e também posterior à citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual (CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

“EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇAO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA – ALTERAÇÃO NO CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR VIOLADO – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DO CONSUMO IRREGULAR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS IRREGULARIDADES DO MEDIDOR INFLUIRAM NA MENSURAÇÃO DA ENERGIA CONSUMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de estar, demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, por si só, não autoriza, automaticamente, que a concessionária de energia elétrica efetue cálculo de consumo de energia elétrica supostamente utilizada e não faturada. É preciso que esteja comprovado nos autos, também, que o dano apurado no medidor, de fato, influiu na medição de energia utilizada pela unidade consumidora, isto é, que após a substituição do medidor alterado por outro novo e aferido, houve aumento do consumo registrado, o que, inexoravelmente, comprova que a medição anterior estaria defasada, autorizando, portanto, o acerco do cálculo de consumo pretérito. Recurso desprovido. (TJ-MG, AC 10694100019678001. Relator Eduardo Andrade, 1o Câmara Cível. Julgamento: 03/03/2015, Publicação: 11/03/2015).

E, ainda que não fosse expressamente previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e recuperação de consumo seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa são garantias fundamentais em qualquer processo ou procedimento.

Enfim, para regular atuação nesses casos, não basta que a ENERGISA apresente relatório/laudo de defeito no medidor, porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza que a Concessionária de energia elétrica efetue unilateralmente o cálculo de consumo supostamente utilizado e não faturado. É certo que havendo a constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a diferença ou a ausência de consumo, mas, desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação da autora na formação e apuração do valor

(...)
”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de legalidade da cobrança de fatura de energia elétrica em valor estimado – e não referente ao real consumo aferido pela UC – já refutada, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020